Tribunal: TJMT
Processo: 1067772-11.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067772-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADEMIR MOREIRA DE AVILA - CPF: 935.273.491-20 (RECORRENTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), MARLEIDE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 103.914.361-04 (RECORRIDO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- DÉBITO DE IPTU ANTERIORES A VENDA DO BEM- RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA- DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO PACTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS- COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE O PROTESTO DO DÉBITO DO IMPOSTO EM NOME DA PARTE AUTORA-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

MARLEIDE OLIVEIRA DE CARVALHO recorre da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por ADEMIR MOREIRA DE AVILA.

A recorrente sustenta, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide tendo em vista que, de acordo com os documentos acostados na exordial a responsabilidade pelo pagamento do IPTR referente aos anos alegados pelo recorrido é de responsabilidade da Melim Construções e Incorporações Ltda.

Alega ausência de chamamento ao processo do promissário anuente o qual deveria ter sido chamado a compor a lide.

Assevera ainda que o Juizado é incompetente para processar e julgar o feito tendo em vista que o valor da causa deveria corresponder ao valor do contrato de compra e venda do imóvel.

Afirma a impossibilidade de aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que, no caso, existe um contrato de compra e venda de imóvel entre particulares e, assim, não há relação de consumo conforme alegado pelo recorrido.

Aduz que, no caso, ficou comprovado sua boa-fé uma vez que ela não tinha conhecimento da existência de débito de IPTU relativo aos anos mencionados nos autos e que, instada pelo recorrido, não efetuou o pagamento de imediato por não se encontrar em Cuiabá, mas logo que retornou quitou o valor.

Discorre que não tinha conhecimento de débitos anteriores a venda do imóvel,

o que só tomou conhecimento com a venda do bem, inclusive o recorrido conseguiu emitir certidão negativa de débito, pois fez a transferência do apartamento para seu nome.

Pontua que não há que se falar em danos materiais uma vez que quitou os valores do IPTU conforme comprovante juntado aos autos.

Diz que não há prova do alegado dano moral sofrido pelo recorrido, uma vez que não anexou aos autos qualquer certidão ou extrato demonstrando que em razão do aludido débito seu nome foi negativado e o mero inadimplemento contratual não caracteriza dano moral passível de indenização.

Argumenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela exacerbado e deve ser reduzido.

Requer ao final o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

De início, sem maiores delongas, ficam afastadas as preliminares arguidas.

O contrato de compra e venda foi firmado entre as partes que compõem o polo desta lide, no qual foram estipuladas cláusulas que devem ser cumpridas entre estes, não vinculando terceiros.

O valor da causa se mostra correto, visto que o recorrido não pretende a rescisão do contrato, mas apenas que a parte recorrente cumpra com uma das cláusulas insertas no pacto.

No que diz respeito ao mérito, tenho que a sentença deve ser reformada em parte.

A obrigação relativa ao pagamento dos débitos incidentes sobre o imóvel objeto do contrato de compra e venda é claro uma vez que a cláusula 4.2 tem previsão expressa a esse respeito.

De maneira que os débitos de IPTU dos anos de 2017 a 2019 são de responsabilidade da recorrente, inclusive, após o ajuizamento da ação ela efetuou a quitação dos aludidos débitos, consoante se vê do recibo acostado no Id. n. 192482154.

Da mesma forma, devida a indenização por danos morais ao recorrido, pois ele anexou na exordial extrato demonstrando a existência de protesto em seu nome, o qual, embora não conste efetivamente do que se trata, conclui-se que se trata do débito questionado.

Isso porque do extrato de IPTU juntado na exordial consta que o débito relativo ao ano de 2017 foi protestado (Id. n. 192481234).

Porém, em relação ao valor fixado a título de danos morais entendo que, analisadas as circunstancias do caso concreto, deve ser reduzido ao patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reformar em parte a sentença recorrida, reduzindo a indenização por danos morais para a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024